Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIME DE DANO. CRIME DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, crime de ameaça contra o filho da vítima, crime de dano e crime de lesão corporal, o que foi corroborado pela prova pericial.
2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
3. O mal injusto e grave anunciado pelo acusado se mostrou sério e ocasionou temor às vítimas, que registraram ocorrência policial e requereram medidas protetivas de urgência, o que afasta a tese de atipicidade da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.